Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Processo : 0001049-02.2017.8.07.0005 DECISÃO Nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo foi pautado. Aliás, essas informações constaram na certidão de inclusão em pauta de julgamento (id. 20650081). Assim, não realizada previamente a inscrição no prazo legal, indefiro o pedido do advogado do apelado, para que se disponibilize link e habilitação para sustentação oral, requerido apenas em 10.11.2020 (id. 21281922), no presente processo, pautado para hoje (11.11.2020). Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator